Tribunal: TJMT
Processo: 1014217-19.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014217-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), PEDRO REICHE NETO - CPF: 003.376.849-87 (AGRAVADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO SISTEMA S/A

AGRAVADO(s):

PEDRO REICHE NETO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL) – ENCARGOS REVISTOS EM AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELO BANCO EXEQUENTE AO ÚLTIMO CÁLCULO APRESENTADO PELO CONTADOR DO JUÍZO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR – PREVISÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE – CONTAGEM DESDE A CONCESSÃO DO CRÉDITO ATÉ O PAGAMENTO –
PREVISÃO CONTRATUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12%, COM CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS MENSALMENTE DESDE A DATA DA VENCIMENTO INICIAL DA CÉDULA EXEQUENDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONCEDIDO ALONGAMENTO PELA SENTENÇA DA REVISIONAL – ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO, COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO E CONCESSÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA – JUROS A SEREM COMPUTADOS A PARTIR MOMENTO EM QUE CADA FRAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO SE TORNOU EXIGÍVEL – CÔMPUTO DE MULTA MORATÓRIA DE 10% -

POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – ART.85, §2º, DO CPC/15 – BALIZA PERCENTUAL MÍNIMA –

REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS PELO CONTADOR DO JUÍZO – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo previsão expressa, o capital emprestado através da cédula de crédito rural exequenda pode ser
atualizado pelo índice eleito no ajuste (TR), desde a sua concessão.

Havendo inadimplência, o termo inicial para o cômputo dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios capitalizados semestralmente, é a data em que o capital emprestado se tornou disponível ao executado e, o termo final, a data do efetivo pagamento do débito. Precedente do STJ no REsp n. 646.320/SP).

Não há se falar em capitalização sobre os juros de mora se, além de o contrato exequendo não trazer qualquer previsão nesse sentido, a sentença e o acórdão proferidos na ação revisional se limitaram a impor tal capitalização sobre os juros remuneratórios.

A
o deferir o alongamento ao devedor, se a sentença da revisional alterou o cronograma de pagamento da Cédula exequenda, concedendo uma prorrogação de seis anos, com carência de dois, os juros de mora somente poderão ser contabilizados a partir do momento em que cada fração do crédito se tornou exigível, segundo o novo cronograma.

Havendo previsão expressa da multa moratória de 10%, e não tendo sido tal encargos extirpada pela sentença ou no acórdão que a revisou, deve tal valor ser computado nos cálculos do
quantum
exequendo.

Os honorários arbitrados nos autos da ação revisional que alterou encargos da cédula rural exequenda somente podem ser perseguidos naqueles autos, não devendo compor os cálculos destinados a apurar o
quantum
exequendo, em relação à qual a verba remuneratória do trabalho do patrono da exequente deve ser fixado em 10% do valor atualizado da dívida, considerada baliza percentual mínima legal (art.85, §2º, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO SISTEMA S/A

AGRAVADO(s):

PEDRO REICHE NETO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SISTEMA S/A
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Execução por quantia certa
n. 226-82.1998.8.11.0037 ajuizada em face de
PEDRO REICHE NETO
, a qual, rejeitou a impugnação oposta pelo banco exequente ao último cálculo apresentado pelo contador do juízo, determinou fosse o exequente intimado para se manifestar expressamente acerca da possível prescrição intercorrente.

Narra o recorrente que ajuizou contra o agravado a ação executiva com vistas a receber a dívida consubstanciada na Cédula de Crédito Rural nº 94/0000160, emitida em seu favor em 19.04.1994, no valor de CR$

90.861.254,00, com vencimento previsto para 19.07.1995, montante sobre o qual deveriam ser computados os seguintes encargos:

- Correção pela TR desde a data da concessão do crédito até a data do efetivo pagamento (Cláusula Primeira, item “a”);

- Juros remuneratórios de 12,5% ao ano, da data da concessão do crédito até o efetivo pagamento (Cláusula Primeira, item “b”);

- Taxa de assistência técnica de 0,5% sobre o débito (Cláusula Décima Oitava);

- Juros de mora de 1% ao ano capitalizado mensalmente (Cláusula Terceira);

- Comissão de Permanência (Cláusula Terceira); e

- Multa de 10% do valor do débito (art.71 do Decreto-lei n. 167/67) (Cláusula Quinta, item “b”).

Relata que, no entanto, com o intuito de questionar os encargos da Cédula exequenda, o emitente executado ajuizou a
Ação Revisional
n. 31-05.1995.8.11.0037, a qual foi julgada parcialmente procedente para (i) prorrogar o vencimento da Cédula exequenda por mais
seis
anos, nos meses de agosto de cada ano, com carência de dois anos; (ii) afastar a comissão de permanência, mantidos os juros de mora de 1% ao ano; (iii) limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano e (iv) admitir a capitalização de juros em periodicidade semestral, tendo transitado em julgado o respectivo acórdão que a confirmou.

Expõe que
após ser intimada para atualização do cálculo da dívida exequenda, em razão de divergência entre as partes quanto ao valor efetivamente devido, a Contadoria Judicial apresentou uma
primeira memória
de cálculo adotando critérios absolutamente distintos para fins de atualização do débito, tendo se limitado a computar correção monetária pela variação da TR entre 20.04.1994 e 25.10.2018; e juros moratórios de 12% ao ano, entre 13.03.1996 e 01.01.2018 – totalizando um crédito de R$1.111.241,71 (ID. n. 97226995 - Pág. 1) – razão pela qual o agravante apresentou a
primeira impugnação
.

Afirma que em 18.02.2021, a mencionada contadoria apresentou uma
segunda memória
de cálculo (ID. n. 49282578) que, embora tivesse retificado em alguns pontos, apurando um valor de R$1.407.318,76 – ainda continha certos equívocos, o que levou o banco agravante a apresentar uma
segunda impugnação
.

Esclarece que, apresentado o
terceiro cálculo/memória
do contador, com o ajustamento de alguns pontos de modo a indicar um crédito exequendo de R$1.421.021,64, tendo computado para tanto, apenas (i) correção monetária pela TR desde 14.09.1994; (ii) capitalização simples dos juros compensatórios desde 19.04.1996; (iii) juros moratórios de 1% ao ano, sem capitalização, desde 19.04.2000; e (iv) Honorários advocatícios no valor de R$8.000,00, atualizados pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde 14.12.2018, em descompasso com o que ficou decidido na sentença definitiva da revisional, o que deu ensejo ao manejo de uma
nova impugnação
aos cálculos, rejeitada pela decisão agravada.

Inconformado, sustenta o banco exequente que este último cálculo continua equivocado vez que, além de não indicar as razões pelas quais teria considerado interregnos distintos de incidência do
s juros compensatórios e remuneratórios, bem como uma forma de capitalização divergente daquela estabelecida no âmbito da ação revisional, acabou por computar como honorários da presente execução o valor de R$8.000,00 que, não na verdade, foram arbitrados na revisional (Proc. n. 31-05.1995.811.0037), e não nos autos da execução, na qual tal verba teria sido arbitrada, ainda no despacho inicial, em 10% do valor da causa.

Defende que, no caso, ao contrário do consignado na decisão agravada, a capitalização dos juros deve ser contabilizada em periodicidade semestral, tal como decidido pelo acórdão proferido da apelação interposta contra a sentença proferida na revisional.

Argumenta que, embora o último cálculo tenha computado juros compensatórios a partir de 19.04.1996 e moratórios em 19.04.2020, estes deveriam ser contabilizados, respectivamente, desde 19.04.21994 – já que os compensatórios visam remunerar o capital emprestado – e de 01.08.1997 – data em que vencida a obrigação e que, portanto, ocorrida a mora.

Assevera que, ademais, mesmo que se entendesse que os honorários fixados no despacho citatório eram exclusivamente para fins de pronto pagamento, a
jurisprudência dos Tribunais admite a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência a qualquer tempo durante o processo de execução caso não tenham sido arbitrados no momento adequado.

Ao fim, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja determinar a realização de novos cálculos, levando-se em consideração os seguintes critérios: (i) correção monetária pela TR desde 19.04.1994 até a data do efetivo pagamento; (ii) juros compensatórios de 12% ao ano desde 19.04.1994, com capitalização semestral, até o efetivo pagamento; (iii) Juros moratórios de 1%, desde 01.08.1997, capitalizados semestralmente, até a data do efetivo pagamento; (iv) multa de 10%; e (v) honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.

Sem pedido de liminar recursal.

Contrarrazões no ID. n. 98188452, pelo desprovimento do recurso.

Informações do juízo no ID. n. 98341488.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o agravante ajuizou a execução para o recebimento do saldo devedor da
Cédula de Crédito Rural nº 94/0000160, emitida em seu favor em 19.04.1994, no valor de CR$

90.861.254,00, com vencimento previsto para 19.07.1995.

Antes disso, porém, o emitente executado já havia ajuizado a
Ação Revisional
n. 31-05.1995.8.11.0037, a qual foi julgada parcialmente procedente para impor algumas alterações nos encargos ajustados entre as partes, ficando assim consignado na parte dispositiva da referida sentença:

“[...]

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada proposta por PEDRO REICHE NETO propôs a Ação Revisional de Contrato em face do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar: a) a exclusão da TR e da comissão de permanência, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC; b) que a taxa de juros moratórios seja elevada de apenas 1% ao ano, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 5º do DL nº. 167/67; c) a capitalização semestral de juros; d) que os financiamentos referentes às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nº. 94/0000160 e nº. 94/0000517 sejam recalculados conforme estabelecido nos itens anteriores; e) que seja alterado o cronograma de pagamento referente à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 94/0000160 é de R$ 99.013,00, prorrogando-se a dívida pelo prazo de seis anos, com prestações anuais e fixadas para os meses de agosto, com carência de dois anos.”
(ID. n. 97226993 - Pág. 14)

Opostos recursos de apelação por ambas as partes, o colegiado deu parcial provimento às irresignações de ambas as partes, ficando assim consignado o dispositivo do aresto:

“[...]

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
Devanir Reiche e outro
, para limitar em 12% a.a os juros da Cédula de Crédito Rural 94.0000160 e
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
Banco Bamerindus do Brasil S/A
, para admitir a aplicação da TR - Taxa Referencial como índice de correção monetária das cédulas analisadas.”
(ID. n. 97226994 - Pág. 17)

O referido aresto transitou em julgado.

Tentando dar prosseguimento à execução da
Cédula de Crédito Rural nº 94/0000160 com as alterações impostas pela revisional, o exequente agravante requereu o bloqueio do
quantum
exequendo.

Alega que enviados os autos à contadoria do juízo para a apuração do
quantum debeatur
, foram elaborados três cálculos que, no seu entender, seriam equivocados.

No entanto, além de rejeitar a terceira impugnação oposta pelo banco exequente ao último cálculo apresentado pelo contador do juízo, determinou que esse fosse intimado para se manifestar expressamente acerca da possível prescrição intercorrente

Contra tal decisão se volta pelas razões expostas no relato.

Ao fim,
pugna pelo provimento do presente recurso para que seja determinar a realização de novos cálculos, levando-se em consideração os seguintes critérios: (i) correção monetária pela TR desde 19.04.1994 até a data do efetivo pagamento (
Cláusula Primeira, alínea “A”
); (ii) juros compensatórios de 12% ao ano desde 19.04.1994, com capitalização semestral, até o efetivo pagamento; (iii) Juros moratórios de 1%, desde 01.08.1997, capitalizados semestralmente, até a data do efetivo pagamento (
Cláusula Terceira
); (iv) multa de 10% (
Cláusula Quinta, alínea “B”
); e (v) honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.

Pois bem.

Da correção monetária.

No que tange à correção monetária pela TR desde 19.04.1994 até a data do efetivo pagamento, razão assiste ao exequente.

Isso porque, o capital deve ser atualizado pelo índice eleito no ajuste, desde a sua concessão.

Da capitalização e dos termos inicial e final dos juros compensatórios.

Relativamente aos juros compensatórios, razão também assiste ao banco exequente.

Isso porque tais juros, que visam justamente remunerar o capital emprestado, devem ser computados desde de a data em que o crédito se tornou disponível para o executado, e devidamente capitalizados semestralmente – tal como imposto pela sentença da
actio
revisional – até a data da quitação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010). 2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

Sendo a capitalização semestral parte desse encargo remuneratório, também incindível até o pagamento.

Da capitalização e dos termos inicial e final dos juros moratórios.

Em relação aos juros moratórios, não há como acolher o pedido recursal.

Referentemente à capitalização semestral porque, contrariamente ao que supõe o banco exequente, nem o contrato, nem a sentença da revisional a impôs.

Isso porque, a capitalização semestral aludida pela sentença, e que estaria fundada no
caput
do art.5º do Decreto-lei n. 167/67, é a dos juros compensatórios – destinados à remuneração do capital.

É o que se pode depreender facilmente do mencionado artigo. Vejamos:

“Art 5º. As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações
, se assim acordado entre as partes
; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

Note-se que o
caput
do artigo – em que estaria encetado o fundamento da capitalização semestral, na forma da
alínea

“B-Juros”
da
Cláusula

“PRIMEIRA. ENCARGOS FINANCEIROS”
– refere-se exclusivamente aos juros compensatórios/remuneratórios, ao passo que o parágrafo único do mesmo artigo refere-se aos juros de mora. Tanto é que inicia o texto prevendo “
Em caso de mora”
, e conclui:
“a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

De igual modo, ao tratar dos juros moratórios de 1% ao ano, a invocada
cláusula

“TERCEIRA”
da Cédula exequenda nada fala sobre capitalização, em qualquer periodicidade.

“
TERCEIRA

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
: Estou(amos) ciente(s) de que na falta de pagamento de quaisquer importâncias relativas a este título, nas datas em que se tornaram devidas, ou aplicação irregular ou desvio de parcela(s) do crédito liberado das de pleno direito e por qualquer circunstância ser-nos-á exigida a liquidação integral e imediata do total e encargos devidos e/ou a reposição dos valores correspondentes acrescidos de correção de permanência conforme disciplinada pelo Banco Central do Brasil, calculada a taxa máxima do mercado do dia do pagamento adotada pelo credor em suas operações ativas, as quais estarão disponíveis nas agências BAMERINDUS, além dos juros moratórios de 1% ao ano na forma da legislação em vigor.”
(ID. n. 97226986 - Pág. 7)

Também não assiste razão ao banco exequente no respeitante ao termo inicial do cômputo dos juros de mora.

É que, ao conceder o alongamento ao devedor, a sentença da revisional alterou o cronograma de pagamento da Cédula, concedendo uma prorrogação de seis anos, com carência de dois. Vejamos:

“Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada proposta por PEDRO REICHE NETO propôs a Ação Revisional de Contrato em face do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar: [...] e
) que seja alterado o cronograma de pagamento referente à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 94/0000160 é de R$ 99.013,00, prorrogando-se a dívida pelo prazo de
seis anos
, com prestações anuais e fixadas para os meses de agosto, com
carência de dois anos
.
”
(ID. n. 97226993 - Pág. 14)

Com isso, os juros de mora devem ser computados a partir do vencimento de cada prestação, na data em que se tornou exigível, a partir do alongamento concedido.

Da multa moratória.

No que diz respeito à multa moratória de 10%, razão também assiste ao banco recorrente.

Isso porque, tal encargo moratório foi expressamente previsto na alínea “B” da
cláusula

“QUINTA. OUTRAS DESPESAS”
. Vejamos:

“
QUINTA.

OUTRAS DESPESAS:

[...]

B) MULTA
– Declaro-me(amo-nos) ciente(s) do contido no Decreto-lei 167 de 14.02.67, especialmente da cominação de multa de que trata artigo 71, cuja exigibilidade independentemente de acessórios da operação, das despesas de custas judiciais e honorários advocatícios, reconheço(emos) legal e plenamente legítima.”
(ID. n. 97226986 - Pág. 9)

Assim, não tendo tal encargo sido excluído pela sentença da revisional ou pelo acórdão que a reviu em parte, deve ser mantido no cálculo do
quantum
exequendo.

Dos honorários
.

Por fim, no diz respeito à verba honorária, razão assiste ao agravante.

Isso porque os honorários no valor de R$8.000,00 computado pelo contador do juízo na aferição do
quantum
exequendo referem-se à verba devida nos autos da ação revisional, e somente naqueles autos devem ser perseguidas.

No caso da presente execução, devem ser computados, a título de verba honorária, o equivalente a 10% do débito exequendo atualizado, eis que se trata da baliza percentual mínima prevista no §2º do art.85 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para determinar que os autos originários sejam remetidos novamente ao contador do juízo, a fim de proceder a novo cálculo do valor do crédito exequendo, levando em consideração os seguintes parâmetros:

(i) correção monetária pela TR desde 19.04.1994 até a data do efetivo pagamento

(ii) juros compensatórios de 12% ao ano desde 19.04.1994, com capitalização semestral, até o efetivo pagamento;

(iii) juros moratórios de 1%, não capitalizados, a partir do vencimento de cada prestação, segundo o cronograma do alongamento concedido;

(iv) multa moratória de 10%; e

(v) honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do crédito exequendo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021